Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704851-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ESTELIONATO. CONSELHO DISCIPLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 6.477/77 estabelece que o Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade dos praças da Policia Militar do Distrito Federal acusados de conduta irregular. 2. Em análise a todo arcabouço probatório, verifica-se que o Conselho de Disciplina fora devidamente instaurado, o apelante devidamente citado, oportunizada defesa, ouvidas todas as testemunhas e deliberado pela incapacidade de permanecer nas fileiras da corporação. 3. Interposto recurso ao Governador, este fora devidamente indeferido. Assim, apesar das alegações de cerceamento de defesa, verifica-se que todo o processo administrativo foi regular respeitando todos os dispositivos legais e constitucionais. 4. Não compete ao judiciário adentrar no mérito administrativo, assim, ausente qualquer ilegalidade, a decisão administrativa deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 8o da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 8o da Convenção de São José da Costa Rica, 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, 35 do RDE (Regulamento Disciplinar do Exército), 16 da Lei 6.477/1977 e 433 do CPPM, pugnando pela anulação do procedimento administrativo que determinou sua exclusão, diante da recusa em garantir o uso da palavra mediante sustentação oral durante no Conselho de Disciplina. Acrescenta que dívidas contraídas na vida privada de um policial não constitui causa legítima para fundamentar a sua punição disciplinar, não podendo gerar processo administrativo ou sindicância. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRO e do TRF2, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 7o, inciso XXIV, e 194, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da dignidade humana, da segurança jurídica e da proteção à família. Requer, ainda, lhe seja garantido o pagamento de seu direito à previdência. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, 16 da Lei 6.477/1977 e 433 do CPPM. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em análise acurada a todos os documentos juntados, verifica-se que todos os requisitos formais foram preenchidos, o Conselho Disciplinar fora devidamente instaurado, conforme Portaria publicada, apesar da dificuldade em localizar o apelante, este fora devidamente cientificado (ID 25912096) momento em que constituiu advogado para representá-lo, fez cargos dos autos. O apelante defende cerceamento de defesa em razão do impedimento a sustentação oral, contudo, conforme deliberação (ID 2591294/fl. 11), o Conselho esclarece a impossibilidade de sustentação oral em razão do regramento Portaria PMDF no 1073/2018. Esclarecer inclusive sobre a ampliação do rol de testemunha, portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa ou violação ao artigo 5o, LV da Constituição Federal. (...) O depoimento de Domingos Francisco Leite Filho confirma (ID 25912098/fl. 01) confirma que apelante era conhecido como “Paulo do golpe”. Apesar de suas alegações de que as testemunhas reconhecem sua boa-fé que o empreendimento não deu certo por razões alheias à sua vontade, da leitura de diversos testemunhos, é possível verificar um ardil do apelante ao utilizar-se da condição tanto de policial militar como de pastor para convencer as vítimas a investir vultuosos valores. Portanto, legítima a conclusão do Conselho Disciplinar no sentido de que tal comportamento não é compatível com as funções da caserna.” (ID 26222207 - Págs. 4 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação aos artigos 35 do RDE (Regulamento Disciplinar do Exército), 8o da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 8o da Convenção de São José da Costa Rica, porque referidas normas não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 7o, inciso XXIV, e 194, ambos da Constituição Federal, o apelo excepcional não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030